Tribunal: TJMT
Processo: 1020649-67.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020649-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), WALDEMIR JUVENAL DA SILVA - CPF: 483.547.831-20 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 07.106.795/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA - DÍVIDA LÍQUIDA CONSIGNADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR - CITAÇÃO VÁLIDA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL - INEFICÁCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ÔNUS DO AUTOR -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de Waldemir Juvenal da Silva e Deco Tur Agência de Viagens e Turismo EIRELI, que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que a propositura da ação e o despacho citatório bastariam para interromper o prazo prescricional, e atribui ao Judiciário a responsabilidade pela demora na efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - A questão em discussão consiste em verificar se a citação dos devedores, efetivada após o prazo quinquenal, impede a interrupção da prescrição da pretensão de cobrança consubstanciada em instrumento particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança fundada em instrumento particular é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3 - A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC, somente retroage à data da propositura da ação se o autor diligencia pela citação válida em até 10 dias após o despacho citatório, o que não ocorreu.

4 - A citação válida somente se concretizou em 26 de julho de 2021, após o termo final da prescrição (16 de julho de 2021), de modo que a demora não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, mas sim à ineficácia do credor em localizar os devedores.

5 - Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois não houve falha do aparato judicial, mas sim ausência de diligência suficiente por parte do autor, a quem incumbe o ônus da localização da parte ré.

6 - Configurada a prescrição direta, pela ausência de citação válida antes do esgotamento do prazo legal, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

7 - A jurisprudência dos tribunais reconhece que a simples propositura da ação não interrompe o prazo prescricional se ausente à citação válida dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória com base em instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

2 - A interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação se o autor promover, em até 10 dias, as diligências necessárias à citação válida do réu.

3 - Não se verifica interrupção da prescrição quando a citação válida ocorre após o prazo prescricional por inércia ou ineficácia das diligências da parte autora, ainda que a ação tenha sido proposta tempestivamente.

4 - A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da ausência de localização dos réus e não de falha exclusiva do Poder Judiciário.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória nº 1020649-67.2017.8.11.0041, movida em face de
WALDEMIR JUVENAL DA SILVA
e
DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 316960467), o banco apelante sustenta, que a sentença merece reforma, pois não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição.

Alega que o ajuizamento da demanda e o despacho que ordenou a citação são atos suficientes para interromper o prazo prescricional, conforme o art. 202, I e V, do Código Civil.

Atribui a demora na citação dos apelados a entraves do próprio mecanismo judiciário, pugnando pela anulação da sentença para que a ação de cobrança tenha seu regular prosseguimento.

Que, portanto, não teria se operado a prescrição quinquenal.

Com tais considerações, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da ação executiva.

Apresentada contrarrazões (id. 316960472), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança do crédito objeto da Ação Monitória.

Conforme se extrai dos autos, a dívida consubstanciada no "Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES" teve sua última parcela vencida em 16 de julho de 2016.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Dessa forma, o termo final para o exercício da pretensão de cobrança, com a necessária interrupção do prazo prescricional, seria o dia 16 de julho de 2021.

O apelante ajuizou a ação em 2017, portanto, dentro do prazo legal.

Contudo, a interrupção da prescrição, embora retroaja à data da propositura da ação, não é um efeito automático e incondicionado.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 240, estabelece requisitos claros para sua eficácia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

No caso em tela, a citação válida dos apelados só se concretizou por edital em 26 de julho de 2021, ou seja, após o esgotamento do prazo prescricional.

A tese do apelante de que a demora deve ser imputada ao Judiciário não se sustenta.

A cronologia processual demonstra que, apesar das diversas tentativas, a dificuldade em efetivar a citação decorreu da não localização dos devedores, ônus que recai sobre a parte autora.

A Súmula 106 do STJ, que dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", não se amolda ao caso, pois não se vislumbra falha ou morosidade exclusiva do serviço judiciário, mas sim a ineficácia das diligências do credor para encontrar os réus.

Trata-se, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, de prescrição material (ou direta), que se consuma pela ausência de citação válida antes do escoamento do prazo legal, e não de prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação de um processo já angularizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.

(TJMT, RAC 1014685-93.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 12/04/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional aplicável à pretensão monitória, cujo crédito consubstancia-se em cheque desprovido de exequibilidade, é de 05 (cinco) anos, consoante art. 206, § 5º, I, CC, a contar do dia seguinte à data da emissão da cártula (Súmula 503, STJ).

2. A propositura de ação dentro do prazo prescricional, quando não levada a efeito a citação válida, não tem o condão de interromper a prescrição.

3. Na hipótese, constata-se que o direito postulado na petição inicial foi fulminado pela prescrição (art. 206, § 5º, I, CC), em razão de a apelante não ter promovido a citação da parte apelada no prazo legal (art. 240, § 2º do CPC), não podendo a demasiada demora constatada nos autos ser atribuída à atividade jurisdicional.

4. A duração do processo por prazo indeterminado, sem nenhum resultado prático, atenta contra os princípios constitucionais da segurança jurídica, da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo, seja por impor a uma das partes (devedor/executado) uma sanção civil de caráter perpétuo, seja pelo próprio desvirtuamento do processo legal, em que o conflito entre particulares fica sob a tutela do Estado indefinidamente.

5. Ante o desprovimento do recurso de apelação cível, bem como a preexistente condenação da recorrente em honorários, torna-se impositiva a majoração da sucumbência a cargo desta, conforme art. 85, § 11, do CPC. Precedentes do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, RAC 0434205-58.2011.8.09.0137, 3ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, JULGADO EM 01/06/2023).

Portanto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de promover a citação válida dos apelados antes do implemento do prazo quinquenal, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a higidez da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026